Tribunal: TCU
Processo: 000.263/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenando-o em débito, aplicando-lhe multa e inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, em razão de irregularidades na concessão de benefícios de aposentadoria por idade rural sem a comprovação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Celso Correa de Albuquerque, então servidor do INSS, contra o Acórdão 210/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar o valor da multa aplicada ao recorrente, definida originalmente no item 9.4 do Acórdão 210/2019-TCU-Plenário , para R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.